Tribunal: TJSP
Processo: 1014964-28.2021.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo automotor. Capitalização de Juros. Admissibilidade. Entendimento firmado no REsp 973.827/RS, julgado nos termos do art. 543-C do CPC/73. Juros remuneratórios. Inexistência de divergência entre a taxa contratada e a efetivamente cobrada. Sentença mantida. Recurso improvido.